Tribunal: TJDFT
Processo: 0010230-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010230-73.2016.8.07.0001 DESPACHO Renove-se a diligência de id 69189390, por oficial de justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR